Tribunal: TJPA
Processo: 0825277-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825277-56.2021.8.14.0301

APELANTE: AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: QUEILA DA SILVA CROTTI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0825277-56.2021.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
EMBARGADO/APELADO: QUEILA DA SILVA CROTTI

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO - PA21268-A, RAYSSA MARIA LIMA BRITO - PA31063-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A foram rejeitados por inexistirem obscuridade ou omissão no acórdão embargado.

2.

A jurisprudência do STJ não exige a comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

3.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, conforme a Súmula 54 do STJ. Além disso, a responsabilidade solidária das rés foi claramente estabelecida no acórdão.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A (id 19484525), em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, no mérito, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REFINANCIMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA.

A parte embargante alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão, em especial quanto à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a incidência de juros sobre a indenização por danos morais, e a responsabilidade solidária na condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 19917965).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante sustenta que o acórdão seria obscuro por não exigir a comprovação de má-fé para a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Alega que, segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro depende da demonstração de má-fé.

Entretanto, o acórdão embargado seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a comprovação de má-fé para a aplicação da devolução em dobro nos casos em que a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva. Tal entendimento foi reafirmado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EREsp 676608/RS, que explicitou que a devolução em dobro se aplica sempre que houver conduta contrária à boa-fé, independentemente da prova de má-fé. Portanto, não há qualquer obscuridade a ser sanada.

Alega ainda que houve omissão quanto à análise dos documentos que, supostamente, comprovariam que os descontos realizados foram decorrentes de parcelas não quitadas de contrato anterior e que o contrato subsequente não se tratava de refinanciamento.

O acórdão embargado analisou detidamente os elementos fáticos e probatórios apresentados nos autos, incluindo os documentos juntados pelas partes. A conclusão de que houve cobrança indevida baseou-se na constatação de que, mesmo após o refinanciamento, a instituição financeira continuou a efetuar descontos nos vencimentos da autora, fato que caracteriza a falha na prestação do serviço. Não há, portanto, qualquer omissão a ser corrigida.

Aponta ainda obscuridade na decisão ao fixar os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais desde a citação, em vez do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

A jurisprudência dominante do STJ estabelece que os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde a data da citação, e não do arbitramento, conforme previsto na Súmula 54 do STJ. Essa regra foi devidamente observada no acórdão embargado, que seguiu orientação pacífica, não havendo incompatibilidade entre as súmulas mencionadas. A alegação de obscuridade é, portanto, improcedente.

Por fim, o embargante afirma que o acórdão é omisso e obscuro ao não detalhar se a responsabilidade das rés seria solidária ou subsidiária quanto ao pagamento da condenação.

O acórdão foi claro ao manter a responsabilidade solidária entre as rés, nos termos da fundamentação apresentada. A solidariedade implica que ambas as rés são responsáveis pelo pagamento integral das verbas devidas, podendo a parte credora exigir de qualquer uma delas o cumprimento total da obrigação. Não há, portanto, omissão ou obscuridade quanto a esse ponto.

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024